Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CURSO PREPARATÓRIO. CARREIRAS MILITARES. CESSÃO. ESPAÇO FÍSICO. FORNECEDOR APARENTE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DO SERVIÇO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação de consumo caracterizada pela prestação de curso preparatório para carreiras militares, consoante se infere dos artigos 2o e 3o, do Diploma Consumerista.
2. A cessão do espaço físico de terceiro à empresa fornecedora/prestadora e a existência de previsões contratuais expressas sobre a ausência de confusão entre as sociedades não possibilitam dúvida razoável pela consumidora acerca da existência de fornecedor aparente.
3. O curso preparatório para carreiras militares possui natureza distinta daquelas atividades prestadas pela instituição de ensino superior, de modo que não há dúvida razoável capaz de atrair a responsabilidade de terceiro não contratante diretamente com a consumidora.
4. Nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode exigir alternativamente e à sua escolha, dentre outras, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
5. Embora o descumprimento do contrato de curso preparatório para carreiras militares frustre a qualificação da apelante para pleitear o cargo almejado, o inadimplemento não afasta, por si só, a expectativa de inserção futura no mercado de trabalho e/ou cargos públicos militares, uma vez que depende de inúmeros fatores, como a própria conduta proativa da pleiteante.
6. Para fixação do valor da compensação a título de danos morais devem ser levadas em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.